Tribunal: TJBA
Processo: 8043302-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043302-90.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILENO RODRIGUES LOPES Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). POLICIAL MILITAR INATIVO COM TRINTA ANOS OU MAIS DE SERVIÇO. PROVENTOS COMPOSTOS DO SOLDO E DAS GRATIFICAÇÕES INCORPORÁVEIS. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) NO PERCENTUAL REFERENTE À REMUNERAÇÃO DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ARTS. 92, III E 102, II DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA). POLICIAL MILITAR QUE INGRESSOU NA RESERVA REMUNERADA COMO 1º SARGENTO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO DEVIDA NO PERCENTUAL DE 125%, REFERENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8043302-90.2021.8.05.0001, tendo como Apelante GILENO RODRIGUES LOPES e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR